Tribunal: STF
Processo: Rcl 71249
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Kaio Henrique Camargo das Gracas, contra atos do Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais - Deecrim 1ª Raj da Comarca de São Paulo/SP, por alegada violação da Súmula Vinculante nº 56.



    Narra a inicial que “foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, conforme decisão proferida nos autos do processo de origem”, e que, “após o trânsito em julgado da decisão, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (HC nº 926254/SP), o qual foi concedido de ofício para fixar o regime inicial semiaberto, por ser desproporcional a imposição de regime fechado para uma pena inferior a 4 anos” (p. 2).



    Alega que, “entretanto, mesmo após a determinação do STJ, o Reclamante continua cumprindo pena em regime fechado, perpetuando, assim, a situação de cumprimento de pena em regime mais gravoso do que o determinado, o que é vedado pela Súmula Vinculante 56”.



    Requer “seja deferida a liminar para que a Súmula Vinculante 56 tenha sua autoridade reconhecida e, assim, seja determinada a IMEDIATA TRANSFERÊNCIA do Reclamante ao regime semiaberto”. No mérito requer “seja julgada totalmente procedente a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, assegurando-se o direito do Reclamante de cumprir sua pena no regime adequado” (p.3).



    Solicitada as informações ao Juízo reclamado (eDOC 9), estas foram prestadas (eDOC 11).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMANTE QUE OBTEVE A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO PELO STJ. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE A TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME MAIS BRANDO FIXADO. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE REGIME ABERTO OU PRISÃO DOMICILIAR. AUTORIDADE APONTADA COMO RECLAMADA QUE DETERMINOU A REMOÇÃO PARA ESTABELECIMENTO COMBATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO, NÃO TENDO REALIZADO QUALQUER ATO EM DESCONFORMIDADE COM SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA POR PARTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DE SÃO PAULO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório.



    Decido.



    Examinados os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 56, segundo o qual “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 



    No caso, o Juízo reclamado informou que, em 03/09/2024, determinou “a remoção do reeducando para um dos estabelecimentos da rede SAP, em regime SEMIABERTO”, consignando ainda na decisão que, “caso a remoção não fosse realizada no prazo determinado, o reeducando deveria ser transferido para prisão domiciliar, em atendimento à Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal”. Confira:



    “(...)



    Já durante a execução, diante do regime inicial de cumprimento ter sido alterado de fechado para o semiaberto,a Defesa informou que o sentenciado estava em local incompatível com o regime fixado. 



    Assim, em 03 de setembro de 2024 (fls.82/83), determinou-se a remoção do reeducando para um dos estabelecimentos da rede SAP, em regime SEMIABERTO. Na mesma decisão determinou-se ainda, que seja comunicado eventual impedimento, bem como que consideradas as especificidades logísticas e as dimensões do sistema prisional paulista, fixou-se um prazo de até 10 dias para a efetivação da remoção. 



    Consignou-se na decisão ainda, que, caso a remoção não fosse realizada no prazo determinado, o reeducando deveria ser transferido para prisão domiciliar, em atendimento à Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 11).



    Portanto, ausente comprovada violação do conteúdo da Súmula Vinculante nº 56 deste Supremo Tribunal Federal, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente